Tribunal: STF
Processo: ADPF 614
Classe: ADPF
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DA PORTARIA N. 1.576/2019, DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA E DO DECRETO N. 9.919/2019 DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. ALTERAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO SUPERIOR DE CINEMA. REDUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL NO CONSELHO. EFICÁCIA EXAURIDA DA PORTARIA E REVOGAÇÃO INTEGRAL DO DECRETO IMPUGNADO. PERDA DO OBJETO. ARGUIÇÃO JULGADA PREJUDICADA. 
Relatório 
    1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental, com requerimento de medida cautelar, ajuizada por Rede Sustentabilidade contra o Decreto n. 9.191/2019 da Presidência da República, pelo qual se altera a estrutura do Conselho Superior do Cinema, transferido do Ministério da Cidadania para a Casa Civil da Presidência da República, com modificação da composição e do funcionamento daquele órgão, e contra a Portaria n. 1.576/2019 do Ministério da Cidadania, pela qual se suspendeu, por cento e oitenta dias, prorrogáveis, o Edital de Chamamento para TVs Públicas, de 13.3.2018, pela necessidade de recomposição dos membros do Comitê Gestor do Fundo Setorial do Audiovisual – GFSA.
    Nas normas impugnadas se estabeleceu: 
    “Decreto n. 9.919/2019 
    Art. 1º Fica transferido, da estrutura regimental do Ministério da Cidadania para a Casa Civil da Presidência da República, o Conselho Superior do Cinema, criado pela Medida Provisória nº 2.228-1, de 6 de setembro de 2001. 
    Art. 2º O Decreto nº 4.858, de 13 de outubro de 2003, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
    Art. 1º Ao Conselho Superior do Cinema, órgão colegiado integrante da estrutura básica da Casa Civil da Presidência da República, criado pelo art. 3º da Medida Provisória nº 2.228-1, de 6 de setembro de 2001, que tem por finalidade a formulação e a implementação de políticas públicas ativas para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional, compete: (…). (NR) 
    Art. 2º O Conselho Superior do Cinema é composto pelos seguintes membros: 
    I - Ministros de Estado: 
    a) Chefe da Casa Civil da Presidência da República, que o presidirá; 
    b) da Justiça e Segurança Pública; 
    c) das Relações Exteriores; 
    d) da Educação; 
    e) da Cidadania; 
    f) da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações; e 
    g) da Secretaria de Governo da Presidência da República; 
    II - três especialistas em atividades cinematográficas e audiovisuais, representantes dos diversos setores da indústria cinematográfica e videofonográfica nacional, que sejam bem conceituados no seu campo de especialidade, tenham destacada atuação no setor e interesse manifesto pelo desenvolvimento do cinema e do audiovisual brasileiros; e 
    III - dois representantes da sociedade civil, com destacada atuação em seu setor e interesse manifesto pelo desenvolvimento do cinema e do audiovisual brasileiros. (…) 
    § 5º Cada membro de que tratam os incisos II e III do caput terá um suplente, que o substituirá em suas ausências e impedimentos. 
    § 6º Os membros de que tratam os incisos II e III do caput e respectivos suplentes serão indicados pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República e designados pelo Presidente da República para mandato de dois anos, permitida uma recondução. 
    § 8º Os Ministros de Estado referidos no inciso I do caput poderão indicar representantes para participar das reuniões do Conselho Superior do Cinema, no caso de ausência ou impedimento. 
    § 9º Os membros do Conselho Superior do Cinema e dos grupos de trabalho a que se refere o art. 3º que se encontrarem no Distrito Federal se reunirão presencialmente e os membros que se encontrem em outros entes federativos participarão da reunião por videoconferência. 
    § 10. O Conselho Superior do Cinema se reunirá em caráter ordinário quadrimestralmente e em caráter extraordinário sempre que convocado por seu Presidente. (NR) 
    Art. 3º O Conselho Superior do Cinema poderá instituir grupos de trabalho com o objetivo de estudar e elaborar propostas sobre temas específicos, a serem submetidos ao seu plenário, e poderá convidar para deles participarem representantes de órgãos e de entidades públicas e privadas e dos Poderes Legislativo e Judiciário. 
    Parágrafo único. Os grupos de trabalho: 
    I - serão compostos na forma de ato do Conselho Superior do Cinema; 
    II - não poderão ter mais de cinco membros; 
    III - terão caráter temporário e duração não superior a um ano; e 
    IV - estão limitados a três operando simultaneamente. (NR) 
    Art. 4º (…) 
    IV - constituir e organizar o funcionamento dos grupos de trabalho e convocar as respectivas reuniões; e (…). (NR) 
    Art. 5º A participação no Conselho Superior do Cinema e nos grupos de trabalho será considerada função relevante, não remunerada. (NR) 
    Art. 7º A Secretaria-Executiva do Conselho Superior do Cinema será exercida pela Secretaria-Executiva da Casa Civil da Presidência da República, que prestará apoio administrativo e os meios necessários à execução dos trabalhos do colegiado. 
    Parágrafo único. A função de Secretário-Executivo do Conselho Superior do Cinema será exercida pelo Secretário-Executivo da Casa Civil da Presidência da República. (NR) 
    Art. 8º Para o cumprimento de suas funções, o Conselho Superior do Cinema contará com recursos orçamentários e financeiros consignados no orçamento da Presidência da República. (NR) 
    Art. 3º Os membros a que se referem os incisos II e III do caput do art. 2º do Decreto nº 4.858, de 2003, que estejam em exercício na data de publicação deste Decreto, permanecerão no exercício do mandato até o seu término. 
    Art. 4º Ficam revogados: 
    I - as alíneas h e i do inciso I do caput do art. 2º do Decreto n. 4.858, de 2003; 
    II - o Decreto nº 4.920, de 17 de dezembro de 2003; 
    III - o Decreto nº 6.293, de 11 de dezembro de 2007; e 
    IV - o Decreto nº 7.000, de 9 de novembro de 2009. 
    Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
    Portaria n. 1.576/2019 
    O MINISTRO DE ESTADO DA CIDADANIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso I, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei 11.437, de 28 de dezembro de 2006, no Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, bem como no Decreto nº 6.299, de 12 de dezembro de 2007, resolve: 
    Art. 1º Ficam suspensos, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, prorrogável por igual período, os termos do Edital de Chamamento para TVs Públicas, com recursos públicos do Fundo Setorial do Audiovisual - FSA, lançado em 13 de março de 2018, em razão da necessidade de recompor os membros do Comitê Gestor do Fundo Setorial do Audiovisual CGFSA. 
    Art. 2º Após a recomposição do CGFSA, fica determinada a revisão dos critérios e diretrizes para a aplicação dos recursos do FSA, bem como que sejam avaliados os critérios de apresentação de propostas de projetos, os parâmetros de julgamento e os limites de valor de apoio para cada linha de ação. 
    Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação”.
    2. O arguente alega que, após a edição do Decreto presidencial n. 9.919/2019, “algumas mudanças foram sentidas (...) : (i) como o Conselho passou à estrutura da Casa Civil, a sua presidência também não será mais exercida pelo Ministro da Cultura, mas da Casa Civil; (ii) a participação social no Conselho foi diminuída, na medida em que foram reduzidos de seis para três os assentos reservados para especialistas em atividades cinematográficas e audiovisuais e de três para dois os assentos para representantes da sociedade civil; e (iii) o orçamento do Conselho não mais será vinculado ao Ministério da Cultura, mas à Presidência da República”.
    Argumenta que “reduzir a participação de representantes da sociedade e da indústria cinematográfica e, consequentemente, aumentar a participação relativa da representação do Governo visa claramente esvaziar o caráter plural e democrático do Conselho. É uma ingerência política e ideológica que afronta a liberdade de expressão artística e a produção cultural no País. Assinala que o objetivo não explícito dessa transferência é possibilitar uma maior interferência política no conteúdo da produção cultural aprovada pela Ancine”. 
    Enfatiza que “o estopim do ímpeto censor foi a confecção da Portaria nº 1.576/2019, editada pelo Ministro de Estado da Cidadania no dia 20 de agosto de 2019, que suspendeu edital de concessão de recursos públicos para programações em TVs públicas inclusive com conteúdo sobre igualdade de gênero e sexualidade a pretexto de revisar critérios e diretrizes para a aplicação dos recursos do Fundo Setorial do Audiovisual. Como amplamente noticiado pela imprensa nacional, a Portaria, em verdade, suspende verbas a filmes LGBT”. 
    Sustenta que “não se pode perder de vista, contudo, que a Constituição do Brasil proíbe qualquer censura. O exercício do direito à liberdade de expressão não pode ser cerceada pelo Estado ou por particular. O risco de excessos ou de temas desagradáveis ao Governo ou a quem quer que seja é próprio do viver. Erros corrigem-se segundo o direito, não se coartando liberdades conquistadas”. 
    Ressalta que “o art. 5º, IX, da Constituição, estabelece como direito fundamental a liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença, sendo inapropriada qualquer restrição não expressa diretamente na Constituição (art. 220). Aliás, o próprio dispositivo densifica o direito fundamental, estabelecendo ser vedada qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. E é justamente no âmbito da censura ideológica que se inserem os atos normativos ora impugnados, que visam tão somente ao resfriamento do discurso inclusivo e de combate às desigualdades de gênero”. 
    Assevera que, “em uma sociedade plural e democrática, é direito básico do cidadão a expressão daquilo que considera artisticamente relevante, não cabendo a ninguém, inclusive ao Presidente da República, tolhê-lo em seu espectro criativo previamente”. 
    Pondera que “as produções audiovisuais são, pois, imprescindíveis para a análise da cultura e das representações sociais, contribuindo para a formação de estereótipos, modelos e expectativas sobre assuntos diversos. Portanto, o cinema é verdadeiro instrumento para socialização, cristalizando fatos, personagens e ideias, estimulando a aceitação de pretensas diferenças”. 
    3. Requer a suspensão cautelar dos atos impugnados e, no mérito, a declaração de incompatibilidade do Decreto n. 9.191/2019 da Presidência da República e da Portaria n. 1.576/2019 do Ministério da Cidadania com preceitos fundamentais da Constituição da República.
    Pede o conhecimento da insurgência como ação direta de inconstitucionalidade se a conclusão for pelo descabimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental. 
    4. Em 11.9.2019, foi adotado o rito do art. 12 da Lei n. 9.868/1999, por analogia, e determinada a requisição, com urgência e prioridade, de informações do Presidente da República e do Ministro de Estado da Cidadania, no prazo máximo e improrrogável de dez dias, e, na sequência, a abertura de vista dos autos à Advocacia-Geral da União e à Procuradoria-Geral da República, sucessivamente, para manifestação no prazo máximo e prioritário de cinco dias cada qual (e-doc. 13).
    5. Nas informações prestadas, o Ministro de Estado da Cidadania asseverou:
    “De início, registro que os dispositivos estabelecidos no Decreto n. 9.919/2019 não indicam de maneira alguma qualquer tentativa de macular a ordem constitucional ou violar qualquer preceito de ordem fundamental relacionado à liberdade de expressão. O Decreto n. 9.919/2019 determina a mera transferência do Conselho Superior do Cinema, criado pela Medida Provisória n. 2.228-1, de 6 de setembro de 2001, da estrutura regimental do Ministério da Cidadania para a Casa Civil da Presidência da República. (…) 14. O Conselho Superior do Cinema foi originalmente concebido para integrar a estrutura da Casa Civil da Presidência da República. A sua transferência para a estrutura administrativa do antigo Ministério da Cultura se deu com espeque nas regras do art. 84, inciso IV e VI, alínea a, da Constituição, a partir da edição do Decreto n. 4.858, de 13 de outubro de 2003. O retorno desse órgão colegiado à estrutura da Casa Civil da Presidência da República, tal como previsto no citado art. 3º, da Medida Provisória n. 2.228-1, de 6 de setembro de 2001, se dá com espeque nas mesmas normas constitucionais que legitimaram a sua retirada e transferência para o Ministério da Cultura no ano de 2003. 15. Dito de outra forma, a Constituição Federal autoriza com base nas normas relacionadas ao decreto autônomo que o Presidente da República estabeleça regras atinentes à organização administrativa, desde que tal medida não implique em aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos, e de extinção de funções ou cargos públicos, quando vago. 16. A edição do Decreto n. 9.919/2019 obedeceu fielmente tal regramento constitucional. A potestade conferida ao Poder Executivo pelo próprio ordenamento jurídico não pode ser confundida com tentativa de limitar ou impor censura de qualquer espécie. Não se pode compreender que o simples fato de haver uma reorganização administrativa por Decreto redundaria em controle ou significa ingerência indevida do governo no tema. 17. Caso esse raciocínio fosse aplicado, então a transferência do aludido Conselho operada pelo Decreto n. 4.858, de 13 de outubro de 2003 também teria se dado para permitir a aproximação dos agentes produtores do sistema de incentivo, o que poderia significar que tal conselho teria sido capturado por tais agentes, como alertado pela doutrina americana do public choice. Esse raciocínio não parece razoável. Portanto, a ideia de controle ideológico ou de captura não se aplica à transferência realizada em 2003 e, de igual maneira, também não pode ser aplicado à mudança administrativa operada em 2019. 18. A escolha política administrativa de ordem gerencial no sentido de reorganizar a participação da sociedade ou dos cineastas na composição do Conselho Superior de Cinema é tão legítima quanto a decisão anterior de ampliar conselhos ou ingerência da sociedade civil/setor incentivado no aludido órgão colegiado. Repise-se que de forma alguma está ocorrendo a extinção da participação da sociedade civil no referido colegiado. (…) 22. Dessa feita, destaca-se que não há comprovação nos autos de qualquer controle ideológico decorrente do Decreto n. 9.919/2019. Trata-se de uma presunção indevida que melhor se assemelha um exercício de futurologia, fulcrada numa situação hipotética que não se consolidará. 23. Nesse compasso, destaco que o Decreto n. 9.919/2019, por óbvio, não possui o condão de alterar ou mitigar a aplicação da Lei de Incentivo à Cultura (Lei n. 8.313) ou a Lei do Audiovisual (Lei n. 8.685/1993), havendo a plena manutenção do sistema normativo relacionado ao fomento e incentivo à cultura no âmbito federal. Nesse viés, não há falar-se em mácula ou desvio, tampouco mitigação do sistema de incentivo firmado nas citadas leis que permanecem de toda forma hígidas” (e-doc. 16). 
    O Presidente da República, nas informações, defendeu a constitucionalidade das normas questionadas, assinalando: 
    “(...) deve-se pontuar que a argumentação desenvolvida na presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, longe de apontar corretamente qualquer violação de preceito fundamental acarretada pelos atos questionados, limita-se a relacioná-los a uma hipotética situação de desrespeito estatal às normas constitucionais que sequer chegou a ocorrer supressão da liberdade de expressão artística e controle ideológico da arte audiovisual. (…) Além disso, deve-se pontuar que a ora impugnada Portaria n. 1.576, de 20 de agosto de 2019, editada pelo Ministro da Cidadania, possui natureza infralegal não-autônoma, razão pela qual uma suposta ofensa sua ao texto constitucional seria, no máximo, reflexa, o que inviabilizaria a sua sindicabilidade por meio do controle abstrato de constitucionalidade, conforme já decidido pelo STF na ADPF 127 (…). Com efeito, não se mostra viável, na espécie, verificar eventual desconformidade jurídica da citada Portaria n. 1.576/2019 a partir do cotejo direto entre seu texto e a Constituição (…). Finalmente, em relação ao Decreto n. 9.919/2019, sabe-se que este consiste em decreto autônomo , tendo sido editado com fundamento no art. 84, inciso VI, da Federal, razão pela qual é considerada ato normativo primário, uma vez que sua validade é diretamente decorrente do texto constitucional. Dessa maneira, o ato em exame, enquanto decreto autônomo, poderia ser questionado por ação direta de inconstitucionalidade, como já decidido pelo Supremo Tribunal Federal (…). Inicialmente, deve-se pontuar que a transferência do Conselho Superior e Cinema da Agência Nacional de Cinema para integrar a estrutura administrativa da Casa Civil realizada pelo Decreto n. 9.919/2019, bem como as alterações procedidas pela referida norma na forma de composição de tal colegiado encontram-se em régia observância aos poderes conferidos pela Constituição Federal ao Chefe do Poder Executivo, bem como guardam o mais absoluto respeito aos direitos e liberdades fundamentais consagradas no texto da Carta Republicana. Em relação à retirada do Conselho Nacional de Cinema da estrutura da Agência Nacional de Cinema e sua inserção na estrutura administrativa da Casa Civil, é necessário esclarecer que tal medida nada mais fez do que restabelecer o modelo de organização administrativa originalmente concebido quando da criação de tal órgão colegiado pela Medida Provisória n. 2.228-1, de 6 de setembro de 2001. (…) Vê-se, portanto, que, ao contrário do que levam a crer as afirmações desenvolvidas pela parte autora, o Decreto n. 9.919/2019 não esvaziou o Conselho Superior de Cinema, muito menos subverteu aquele colegiado em instrumento de patrulhamento ideológico ou censura da produção artística brasileira, tendo tão somente implementado a sua reorganização administrativa, de forma a valorizá-lo e racionalizar o seu funcionamento, de maneira a torná-lo mais consentâneo com o princípio da eficiência administrativa consagrado no supracitado art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988” (e-doc. 21). 
    A Advocacia-Geral da União manifestou-se pelo não conhecimento e, no mérito, pela improcedência da presente arguição: 
    “Organização administrativa. Decreto nº 9.919/2019, que transfere o Conselho Superior do Cinema para a Casa Civil da Presidência da República e altera a sua composição. Portaria nº 1.576/2019, do Ministro de Estado da Cidadania, que suspende os termos do Edital de Chamamento para TVs Públicas, lançado em 13 de março de 2018. Alegada ofensa aos artigos 5º, inciso IX; 216-A, § 1º; e 220, § 2º, da Carta de 1988. Preliminares. Ausência de ofensa direta à Constituição. Inobservância ao requisito da subsidiariedade. Prejudicialidade parcial da arguição. Mérito. O Conselho Superior de Cinema foi originalmente concebido para integrar a estrutura básica da Casa Civil da Presidência da República, tendo sido posteriormente movimentado para o Ministério da Cultura, hoje extinto. O retorno do CSC à Casa Civil configura simples medida de reorganização administrativa, inserida no âmbito da discricionariedade da administração pública. A alteração na quantidade de membros do CSC teve por escopo a redução de custos orçamentários, sem qualquer intuito censório, tendo sido preservados os mandatos vigentes (artigo 3º do Decreto nº 9.919/2019). A mera suspensão da chamada pública não tem o condão de violar qualquer preceito fundamental, representando iniciativa de autotutela que, além de legítima, é menos drástica do que a revogação, expressamente prevista em edital. Manifestação pelo não conhecimento da arguição e, no mérito, pela improcedência do pedido” (e-doc. 24). 
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento da presente arguição em parecer com a seguinte ementa: 
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PORTARIA 1.576/2019, DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA. ATO DE CARÁTER REGULAMENTAR. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. DECRETO 9.919/2019. ALTERAÇÃO DO CONSELHO SUPERIOR DE CINEMA. DECRETO AUTÔNOMO. ESPÉCIE PASSÍVEL DE EXAME NA VIA DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO ATENDIMENTO AO REQUISITO DA SUBSIDIARIEDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. A arguição de descumprimento de preceito fundamental não é meio idôneo para fiscalização da constitucionalidade de atos de caráter regulamentar cuja análise dependa de prévio exame de legislação infraconstitucional. Precedentes. 
    2. Não cabe arguição de descumprimento de preceito fundamental para impugnação de decreto autônomo (art. 84, VI, a, CF), passível de exame em ação direta de inconstitucionalidade, por inobservância do princípio da subsidiariedade (art. 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999). Parecer pelo não conhecimento da arguição” (e-doc. 44).
    Convocada audiência pública, foi realizada em 4.11.2019, nos termos do § 1º do art. 6º da Lei n. 9.882/1999 (e-doc. 18). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    6. A presente arguição de descumprimento de preceito fundamental está prejudicada.
    7. A arguição foi incluída para início de julgamento pelo Plenário Virtual deste Supremo Tribunal em 26.11.2020, tendo sido, em 25.11.2020, editado o Decreto n. 10.553/2020 da Presidência da República, pelo qual se revogou expressa e integralmente o Decreto n. 9.919/2019 (norma impugnada), tendo sido, então, alteradas substancialmente as normas previstas no decreto revogado.
    Passou a vigorar, então, o Decreto n. 10.553/2020. Nele se prevê o retorno do Conselho Superior do Cinema da estrutura básica da Casa Civil da Presidência da República para a Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo e a recomposição da participação social no Conselho Superior de Cinema, acrescendo-se cinco representantes da indústria cinematográfica e videofonográfica nacional e três representantes da sociedade civil, em paridade aos oito representantes de órgãos da administração pública federal.
    Tem-se no Decreto n. 10.553/2020, que revogou o Decreto n. 9.919/2019: 
    “Art. 1º Este Decreto dispõe sobre o Conselho Superior do Cinema, colegiado integrante da estrutura básica da Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo.
    Art. 2º Ao Conselho Superior do Cinema compete:
    I - definir a política nacional do cinema;
    II - aprovar as políticas e as diretrizes gerais para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional, com vistas a promover sua autossustentabilidade;
    III - estimular a presença do conteúdo brasileiro nos diversos segmentos de mercado;
    IV - acompanhar a execução das políticas referidas nos incisos I, II e III;
    V - estabelecer a distribuição da Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica - CONDECINE para cada destinação prevista em lei; e
    VI - aprovar seu regimento interno.
    Art. 3º O Conselho Superior do Cinema é composto por representantes:
    I - dos seguintes órgãos da administração pública federal:
    a) Ministério do Turismo, por meio da Secretaria Especial de Cultura, que o presidirá;
    b) Casa Civil da Presidência da República;
    c) Ministério da Justiça e Segurança Pública;
    d) Ministério das Relações Exteriores;
    e) Ministério da Economia;
    f) Ministério da Educação;
    g) Ministério das Comunicações; e
    h) Secretaria de Governo da Presidência da República.
    II - por cinco representantes da indústria cinematográfica e videofonográfica nacional, que gozem de elevado conceito no seu campo de especialidade; e
    III - três representantes da sociedade, com destacada atuação em seu setor e interesse manifesto pelo desenvolvimento do cinema e do audiovisual brasileiros.
    § 1º Cada membro do Conselho Superior do Cinema terá um suplente, que o substituirá em suas ausências e seus impedimentos.
    § 2º Os membros titulares referidos no inciso I do caput deverão ser servidores ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança equivalente ou superior ao nível 6 do Grupo-Direção e Assessoramento Superior - DAS e os respectivos suplentes deverão ser ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança equivalente ou superior ao nível 5 do Grupo - DAS.
    § 3º Os membros do Conselho Superior do Cinema e os respectivos suplentes serão indicados:
    I - na hipótese do inciso I do caput, pelos titulares dos órgãos que representam; e
    II - nas hipóteses dos incisos II e III do caput, pelo Secretário Especial de Cultura do Ministério do Turismo.
    § 4º Os membros do Conselho Superior do Cinema e os respectivos suplentes serão designados:
    I - na hipótese do inciso I do caput, pelo Secretário Especial de Cultura do Ministério do Turismo; e
    II - nas hipóteses dos incisos II e III do caput, pelo Presidente da República, para mandato de dois anos, permitida uma recondução.
    § 5º O Diretor-Presidente da Agência Nacional do Cinema - ANCINE será convidado permanente do Conselho Superior do Cinema e poderá participar, sem direito a voto, de todas as suas reuniões e atividades.
    Art. 4º O Conselho Superior do Cinema se reunirá, em caráter ordinário, quadrimestralmente e, em caráter extraordinário, mediante convocação de seu Presidente.
    § 1º O quórum de reunião do Conselho Superior do Cinema é de, no mínimo, cinco dos membros referidos no inciso I do caput do art. 3º, incluído seu Presidente, e cinco dos membros referidos nos incisos II e III do caput do art. 3º.
    § 2º O quórum de aprovação do Conselho Superior do Cinema é de maioria simples.
    § 3º Na hipótese de empate, além do voto ordinário, o Presidente do Conselho Superior do Cinema terá o voto de qualidade.
    Art. 5º O Conselho Superior do Cinema poderá instituir grupos de trabalho com o objetivo de estudar e elaborar propostas sobre temas específicos, a serem submetidos ao plenário do Conselho Superior do Cinema.
    § 1º Os grupos de trabalho:
    I - serão instituídos e compostos na forma de ato do Conselho Superior do Cinema;
    II - serão compostos por, no máximo, cinco membros;
    III - terão caráter temporário e duração não superior a um ano; e
    IV - estarão limitados a, no máximo, três em operação simultânea.
    § 2º O Presidente do Conselho Superior do Cinema poderá convidar representantes de outros órgãos e entidades, públicos e privados, para participar dos grupos de trabalho.
    Art. 6º A Secretaria-Executiva do Conselho Superior do Cinema será exercida pela Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo.
    Art. 7º Os membros do Conselho Superior do Cinema e dos grupos de trabalho que se encontrarem no Distrito Federal se reunirão presencialmente ou por videoconferência, nos termos do disposto no Decreto nº 10.416, de 7 de julho de 2020, e os membros que se encontrarem em outros entes federativos participarão da reunião por meio de videoconferência.
    Art. 8º A participação no Conselho Superior do Cinema e nos grupos de trabalho será considerada prestação de serviço público relevante, não remunerada.
    Art. 9º Ficam revogados:
    I – o Decreto n. 4.858, de 13 de outubro de 2003;
    II – o Decreto n. 9.919, de 18 de julho de 2019; e
    III – o Decreto n. 9.993, de 29 de agosto de 2019.
    Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação”.
    8. Quanto à Portaria n. 1.579/2019, também impugnada nesta arguição, pela qual foi suspenso o processo seletivo da Chamada Pública BRDE/FSA Prodav-Tvs Públicas, 2018, sua eficácia foi exaurida, pela conclusão do mencionado processo.
    Consta do sítio eletrônico do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, agente financeiro responsável por administrar e movimentar os recursos financeiros da Chamada Pública BRDE/FSA PRODAV TVS PÚBLICAS, que a “Ata de Resultado Final” foi lavrada em 15.1.2020. 
    Anote-se que, no julgamento do recurso de Agravo de Instrumento na Ação Civil Pública por improbidade administrativa n. 5067900-76.2019.4.02.5101, que tramitou na 11ª Vara da Justiça Federal do Rio de Janeiro, e na qual foi determinada a suspensão da Portaria n. 1.576/2019, o Tribunal Regional Federal da Segunda Região reconheceu a conclusão do processo administrativo questionado e o consequente exaurimento da eficácia da norma impugnada. 
    Nesse sentido, a Consultoria Jurídica do Ministério do Turismo nas Informações n. 00136/2020/CONJUR-MTUR/CGU/AGU: 
    “(...) a Portaria nº 1.575, de 20 de agosto de 2019 exauriu seus efeitos, na medida em que o edital para seleção de séries temáticas independentes a serem veiculadas em TVs públicas fora devidamente concluído, segundo as regras do edital, por força da decisão proferida nos autos do Processo nº 5067900-76.2019.4.02.5101, pelo Juízo da 11ª Vara Federal do Rio de Janeiro para (i) determinar a suspensão dos efeitos da Portaria Ministerial n.º 1.576/2019 e (ii) compelir a União e a Ancine a concluir o Processo Administrativo referente à Chamada Pública BRDE/FSA – PRODAV – TVs Públicas – 2018, segundo as regras do edital.
    Mais do que isso, o e. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, reconheceu, naquele mesmo processo, que o processo seletivo da Chamada Pública BRDE/FSAPRODAV-TVs PÚBLICAS - 2018 foi concluído, julgando prejudicado o agravo de instrumento interposto pela União Federal” (e-doc. 48).
    9. É reiterada a jurisprudência deste Supremo Tribunal quanto ao prejuízo de ações de controle abstrato por perda superveniente do objeto nas quais ocorra revogação, alteração substancial ou exaurimento da eficácia da norma. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “ARGUIÇÃO DE